Tribunal: TJPA
Processo: 0813739-06.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813739-06.2024.8.14.0000

PACIENTE: JEAN CARLOS DA SILVA ALVES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO POR DOLO EVENTUAL E LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA. ISENÇÃO. INVIABILIDADE. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO PARA QUANTIA CONDIZENTE COM A SITUAÇÃO FINANCEIRA DO PACIENTE. POSSIBILIDADE. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.

1. Hipótese em que a despeito do valor excessivo da fiança arbitrada (75 salários mínimos), a documentação trazida à baila não comprovou a absoluta incapacidade financeira do paciente, considerando que exerce a profissão de pecuarista e estava conduzindo uma caminhonete Mitsubishi MMC Triton Sport, cujo valor aproximado é de R$ 250.000,00, além de ser patrocinado por advogado particular, circunstâncias que elidem a alegada hipossuficiência econômica e tornam inviável a pretendida isenção do valor da fiança.

2. Não obstante, a segregação cautelar não pode subsistir exclusivamente pelo não pagamento da fiança, máxime porque foram fixadas outras medidas cautelares diversas da prisão, sendo possível a redução do valor arbitrado para quantia condizente com a situação financeira apresentada pelo coacto, na linha da orientação jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual "se a fiança pode até ser dispensada, de acordo com a condição econômica do preso, nos termos do que dispõe o artigo 325, § 1º, I, inexiste fundamento que proíba a sua redução em patamar superior a 2/3 (dois terços)" (TRF3, RESE n. 0004263-06.2016.4.03.6108; No mesmo sentido: TJDFT, HC n. 0706233-97.2023.8.07.0000).

3. Ordem conhecida e parcialmente concedida, confirmando a liminar deferida, que reduziu o valor da fiança arbitrada, mantendo-se hígidas todas as demais condições estabelecidas na decisão de origem.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer da impetração e conceder parcialmente a ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 8 a 10 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
JEAN CARLOS DA SILVA ALVES
, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente da concessão de liberdade provisória mediante pagamento de fiança arbitrada em 75 (setenta e cinco) salários mínimos, ressaindo a hipossuficiência econômica do coacto, o que impossibilita o recolhimento do valor arbitrado pela autoridade coatora.

Os impetrantes requerem, liminarmente e no mérito, a soltura do paciente com a dispensa do pagamento, ou, subsidiariamente, a redução da fiança.

Deferida parcialmente a liminar para reduzir a fiança para 10 (dez) salários mínimos mediante parcelamento em quatro vezes iguais e sucessivas (ID 21594381) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 21986926), a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração (ID 22006789).

É o relatório.

VOTO

A impetração é admissível e a ordem deve ser concedida em parte.

A hipótese dos autos é paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes encartados no art. 121,
caput
, c/c art. 129, § 1º, II, na forma do art. 70, todos do Código Penal (
homicídio por dolo eventual e lesão corporal de natureza grave
), que teve segregação revogada mediante o cumprimento de medidas cautelares e pagamento de fiança arbitrada em 75 salários mínimos, correspondente a R$105.900,00 (cento e cinco mil e novecentos reais).

A questão fático-jurídica implicada na presente impetração diz respeito à alegação de hipossuficiência econômica do paciente, a impossibilitar o pagamento da fiança, sendo pleiteada a isenção ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

Sem embargo, verifico que a despeito do valor excessivo da fiança arbitrada, a documentação trazida à baila não comprovou a absoluta incapacidade financeira do paciente, considerando que exerce a profissão de pecuarista e estava conduzindo uma caminhonete Mitsubishi MMC Triton Sport, cujo valor aproximado é de R$ 250.000,00, além de ser patrocinado por advogado particular, circunstâncias que elidem a alegada hipossuficiência econômica e tornam inviável a pretendida isenção do valor da fiança.

Não obstante, conforme entendimento sumulado por este Tribunal de Justiça (
Súmula 09 do TJPA
), a segregação cautelar não pode subsistir exclusivamente pelo não pagamento da fiança, máxime porque foram fixadas outras medidas cautelares diversas da prisão, sendo possível a redução do valor arbitrado para quantia condizente com a situação financeira apresentada pelo coacto.

Incide, no ponto, a orientação jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais, segundo a qual "se a fiança pode até ser dispensada, de acordo com a condição econômica do preso, nos termos do que dispõe o artigo 325, § 1º, I, inexiste fundamento que proíba a sua redução em patamar superior a 2/3 (dois terços)" (TRF3,
RESE n. 0004263-06.2016.4.03.6108
, relator Desembargador José Lunardelli; No mesmo sentido: TJDFT,
HC n. 0706233-97.2023.8.07.0000
, relator Desembargador Sandoval Oliveira).

Nesse contexto, diante das condições financeiras do paciente demonstrados nos autos (ID 21531897), de rigor a confirmação da liminar concedida, com a redução da fiança arbitrada para 10 (dez) salários mínimos, com fulcro no art. 325, § 1º, inciso II, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto,
conheço
do habeas corpus e
concedo

parcialmente
a ordem impetrada, confirmando a liminar deferida, que reduziu a fiança arbitrada para 10 (dez) salários mínimos, permitido o parcelamento em quatro vezes iguais e sucessivas, a serem quitadas mensalmente na mesma data
,
com a determinação de expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente após o pagamento da primeira parcela, se por outro motivo não estiver preso, ficando ciente que o inadimplemento acarretará a quebra da fiança e, consequentemente, no seu retorno à prisão, mantendo-se, outrossim, hígidas todas as demais condições estabelecidas na decisão de origem.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 17/10/2024